Tribunal: TJPA
Processo: 0805679-10.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805679-10.2025.8.14.0000

PACIENTE: DIVANILCE LOPES MEIRELES

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE NOVO REPARTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

CONSTITUCIONAL E DIREITO PENAL.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. MÃE DE FILHO MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. ORDEM CONCEDIDA

I. Caso em exame

1.

Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em favor da paciente Divanilce Lopes Meireles, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única do Município de Novo Repartimento/Pa.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste na possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, considerando a condição da paciente como mãe de três crianças menores de 12 (doze) anos de idade.

III. Razões de decidir

3.
A concessão da liminar fundamentou-se na proteção constitucional à maternidade e à infância, conforme o artigo 318, incisos IV e V, do Código de Processo Penal, bem como no entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus Coletivo nº 143.641/SP, que reconhece o direito à substituição da prisão preventiva pela domiciliar a mães de crianças de até 12 anos, salvo em hipóteses excepcionais.

4. A paciente comprovou ser mãe de três crianças menores de 12 anos e possuir condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita. Não há, nos autos, demonstração de que sua liberdade represente risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

5. A decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação concreta e não apontou circunstância excepcional que justifique o afastamento da regra legal e jurisprudencial protetiva. Crime supostamente cometido na ausência dos filhos menores. Em tal contexto, a prevalência do interesse das crianças aliada à ausência de violência ou grave ameaça impõe a confirmação da medida substitutiva.

IV
. Dispositivo e Tese

6
.
Habeas Corpus
conhecido e ordem concedida.

Tese de Julgamento:
Confirmação da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar em razão de a paciente ser mãe de três filhos menores de 12 anos, sem demonstração de risco concreto à ordem pública ou à instrução criminal, nos termos do artigo 318, incisos IV e V, do Código de Processo Penal e da jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal no
Habeas Corpus
Coletivo nº 143.641/SP, em respeito aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proteção integral à maternidade e ao interesse superior da criança.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
CONHECER
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito,
CONCEDER A ORDEM
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora
Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS Nº 0805679-10.2025.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PACIENTE: DIVANILCE LOPES MEIRELES

IMPETRANTE: DANILO RANIERI MARTINS GOMES (OAB/PA 31.480)

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVO REPARTIMENTO-PA

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório impetrado dia 25.03.2025 em favor de
Divanilce Lopes Meireles
apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Novo Repartimento/Pa, nos autos do processo de origem 0800505-39.2025.8.14.0123.

Narra inicialmente que a paciente foi presa em flagrante no dia 20.03.2025, sob acusação de infração prevista no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

A paciente foi presa em flagrante no dia 20/03/2025 junto com outros dois indivíduos, a saber: ROBERTO BALBINO SANTOS, seu companheiro, e HIANCA CASTRO DE JESUS, sendo estes também réus no processo originário.

Tal prisão se deu pelo fato de que, em tese, durante uma ronda ostensiva da guarnição da Polícia Militar no município de Novo Repartimento/PA, avistaram o automóvel Chevrolet Agile, de placa OFQ-8460, parado em frente a uma residência apontada como ponto de venda de drogas. No carro estava ROBERTO e, próxima ao veículo, estava sua esposa DIVANILCE, em uma motocicleta Honda Titan CG 160. Após realizarem a revista no interior do veículo, em tese, encontraram 2,5g de maconha.

Enquanto ROBERTO era questionado, a autoridade foi à residência, a qual era de propriedade de HIANCA, que negou ter drogas, mas permitiu a revista, momento em que afirmam terem localizado cerca de 3g de crack, 10g de maconha escondidos em um pote de arroz cru, oportunidade em que HIANCA informou que ROBERTO e DIVANILCE levaram as drogas para que ela vendesse.

Durante a audiência de custódia a prisão em flagrante foi homologada e convertida em prisão preventiva (ids 25727955 e25727956), o que ensejou a impetração da presente ação mandamental por meio da qual postula a conversão da cautelar em prisão domiciliar sob os argumentos de que possui residência fixa, é ré primária e mãe de três filhos menores de 12 (doze) anos de idade que dependem exclusivamente de seus cuidados.

Em decisão datada de 28.03.2025 o pedido de natureza liminar foi deferido e, na mesma ocasião requeridas informações da autoridade inquinada coatora (id 25804013), que foram apresentadas no dia 31.03.2025 (id 25869302) e os autos seguiram à Procuradoria de Justiça que manifestou opinião pela confirmação da ordem (id 25953385), retornando-me conclusos para julgamento em 02.04.2025.

É o relatório.

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a conheço.

Segundo narrado na inicial e confirmado pelos documentos que instruem os autos, a paciente foi presa em flagrante em 20/03/2025, sob a acusação de tráfico de entorpecentes, tendo a custódia sido convertida em preventiva, sob o fundamento manutenção da ordem pública, da conveniência da instrução processual e asseguramento da aplicação da lei penal.

Ocorre que, conforme comprovado nos autos (ID25727961), a paciente é mãe solo de três crianças menores de 12 (doze) anos de idade e não possui rede de apoio familiar para prover o sustento de sua prole enquanto estiver privada de sua liberdade. Ademais, tecnicamente a paciente não possui antecedentes criminais (id 25727960), residência fixa na casa de sua irmã (id 25727964) e ocupação lícita (carteira de pescadora - 25727962).

Em decisão inicial, o pedido de liminar para substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar foi deferido com base no artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal, bem como à luz do entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Habeas Corpus Coletivo nº 143.641/SP.

Instada, a autoridade coatora prestou informações. O Ministério Público, por sua vez, opinou pelo conhecimento e concessão da ordem, confirmando a liminar anteriormente deferida.

Pois bem. Após detido exame dos autos, entendo que a liminar merece ser ratificada.

A prisão preventiva, como medida excepcional, deve estar amparada em fundamentação concreta e indicar a real necessidade da segregação, nos moldes do artigo 312 do Código de Processo Penal. Contudo, no caso concreto, não se extrai dos autos elementos hábeis a demonstrar a imprescindibilidade da prisão da paciente.

De mais a mais, há presunção legal da necessidade de cuidados maternos às crianças, conforme orienta o Estatuto da Primeira Infância (Lei nº 13.257/2016) e as diretrizes das Regras de Bangkok, recepcionadas pelo ordenamento jurídico nacional que traz um conjunto de regras que visam dar prioridade a medidas não privativas de liberdade e reconhece a importância do impacto do encarceramento no desenvolvimento e bem-estar dos filhos de mulheres presas.

Vejamos:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. 1. O afastamento da prisão domiciliar para mulher gestante ou mãe de filho menor de 12 anos exige fundamentação idônea e casuística, independentemente de comprovação de indispensabilidade da sua presença para prestar cuidados ao filho, sob pena de infringência ao art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, inserido pelo Marco Legal da Primeira Infância (Lei n. 13.257/2016). 2. Ademais, a partir da Lei n. 13.769, de 19/12/2018, dispõe o Código de Processo Penal em seu art. 318-A, caput e incisos, que, em não havendo emprego de violência ou grave ameaça nem prática do delito contra os seus descendentes, a mãe fará jus à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. 3. No presente caso, a prisão preventiva está justificada pois, segundo a decisão que a impôs, a paciente foi flagrada na posse de elevada quantidade de substância entorpecente, qual seja, cerca de 3kg (três quilos) de cocaína. Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 4. Contudo, a paciente é mãe de criança menor de 12 anos de idade, não praticou delito contra sua descendência e o crime a ela imputado não foi perpetrado mediante emprego de violência ou grave ameaça. Nessa linha, o indeferimento do pleito de substituição da preventiva pela prisão domiciliar, com base no fato de a paciente ter sido apreendida com vultosa quantidade de drogas, não possui o condão de afastar o atual entendimento, uma vez que não se apresenta como hábil, por si só, a indicar a existência de situação excepcionalíssima, nos moldes do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a ensejar o afastamento do entendimento firmado por ocasião do julgamento do HC n. 143.641/SP, além de não configurar nenhum dos requisitos expressos nos dispositivos legais pertinentes. 5. Habeas corpus concedido para substituir a prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar, sem prejuízo da aplicação de outras medidas cautelares que o Juízo sentenciante entenda cabíveis, bem como de nova decretação de prisão preventiva em caso de superveniência de novos fatos. (STJ - HC: 710762 SP 2021/0389346-3, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

Dessa forma, não havendo elementos concretos que justifiquem a imprescindibilidade da manutenção da prisão preventiva, considerando a ausência de registro das exceções da aplicabilidade dos precedentes dos tribunais superiores, ser a paciente mãe de três crianças menores de idade aliado ainda à ausência de violência ou grave ameaça e que o crime não fora cometido na presença de seus filhos, estando preenchidos os requisitos legais, impõe-se a ratificação da liminar, em consonância com o artigo 318-A do CPP.

Ante o exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público, CONHEÇO do presente
habeas corpus
e, no mérito, CONCEDO A ORDEM, ratificando a liminar anteriormente deferida, para que seja mantida a prisão domiciliar de Divanilce Lopes Meireles.

Acato ainda a diligência requerida pelo Ministério Público, a fim de que o Juízo de primeira instância determine ao Setor Social do TJE/Pa ou da Comarca de Novo Repartimento/Pa e ao Conselho Tutelar para que seja realizado Estudo Social do caso, no sentido de verificar as condições dos filhos da paciente, especificando no Relatório Social a situação atual das crianças e se a acusada tem prestado os cuidados devidos aos menores.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador Relator

Belém, 05/06/2025